Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. A pretensão do litigante de rediscussão da matéria já apreciada não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. A reanálise de provas e argumentos não são objeto desta espécie recursal, ante seus estritos limites de utilização.
4. O valor do salvado alienado pela seguradora deve ser abatido da quantia ressarcitória, a fim de que o causador do acidente suporte a efetiva extensão do dano.
5. Recurso não provido.